Tribunal: TJDFT
Processo: 0739010-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO FICTA. REALIZAÇÃO NO ENDEREÇO INDICADO PELO PRÓPRIO AGRAVANTE/EXECUTADO NOS AUTOS. VALIDADE. DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE PRÉVIA DE BENS E DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO. INFORMAÇÃO AO EXECUTADO NA FORMA DO ART. 841 DO CPC/15. OPORTUNIDADE DE COMPROVAR A IMPENHORABILIDADE, CONFORME ART.854, §3o, I, DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA.
1. inviável falar em nulidade da intimação ficta se o Agravante não logrou êxito em afastar a presunção de veracidade e legitimidade da certidão do Oficial de Justiça, que informou não haver localizado o Executado no endereço por esse indicado nos autos do processo de origem, na fase de conhecimento.
2. Ainda que o Agravante não tenha se mudado, o que também não restou plenamente comprovado nos autos, era ônus dele, em atenção aos princípios da boa-fé e cooperação, ter declinado o endereço de forma que pudesse ser localizado.
3. O c. STJ decidiu, com fulcro no art. 274, parágrafo único, do CPC/15, que serão consideradas efetivadas as intimações fictamente realizadas no endereço informado pela parte no processo, inclusive no endereço declinado na fase de conhecimento, por força do art. 513, §4o, do CPC/15 (HC no 691.631/PR).
4. Diante da inércia do Agravante no cumprimento do disposto nos artigos 523, § 1o, e 525 do CPC/15, a penhora de dinheiro é medida que se impõe, cuja constrição, uma vez formalizada, será comunicada ao recorrente na forma do art. 841 do CPC/15, sendo-lhe oportunizado comprovar que a quantia tornada indisponível é impenhorável, conforme art. 854, §3o, I, do CPC/15.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.